Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença (ID 78130982) formulado pelo DISTRITO FEDERAL, na qual opõe-se ao pedido formulado pela exequente MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOSO MACHADO, consistente no fornecimento do medicamento Pristic 100 mg (succinato de desvenlafaxina monoidratado) pela SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Aduz o ente estatal, em breve síntese, que a obrigação é inexigível, pois o cerne da controvérsia não mais reside na obrigação de fazer (fornecer a medicação), mas em obrigação de pagar, mediante o sequestro de valores em montante específico; alega que a pretensão da exequente, ao requerer o sequestro de R$ 652,62 (seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), contraria frontalmente tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 1.234; destaca que o menor valor dos orçamentos juntados pela exequente (R$ 217,54 por caixa) é 37,6% superior ao teto máximo permitido para aquisição governamental (PMVG). Requer o acolhimento integral da impugnação para declarar a inexigibilidade da obrigação de pagar no montante requerido pela exequente ou, subsidiariamente, que seja reconhecido excesso de execução, para limitar o valor de eventual sequestro ao menor parâmetro válido estabelecido pelo Tema 1.234, qual seja, o da última aquisição pública por caixa de Desvenlafaxina 100 mg (R$ 27,16), ou ao preço máximo de venda ao governo de R$ 158,15 (cento e cinquenta e oito reais e quinze centavos) por caixa de Desvenlafaxina 100 mg (Pristiq®). Por fim, informa os dados bancários do ente federativo, caso seja determinado o sequestro de valores (ID 78286631). Junta documentos de IDs 78130983 e 78130984. No ID 78267420, resposta da exequente informando que a decisão deste Relator, determinando o fornecimento do medicamento em 72 (setenta e duas) horas (ID 77813166), não foi cumprida, razão pela qual pugna pelo sequestro de valores no menor preço da medicação. É o relatório. DECIDO. Não assiste razão ao executado. Conforme relatado na decisão de ID 77813166, cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela exequente, objetivando o fornecimento do medicamento Pristiq 100 mg (succinato de desvenlafaxina monoidratado) pelo DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE), nos termos do acórdão de ID 7330149, que reconheceu, em fevereiro de 2019, seu direito líquido e certo ao recebimento gratuito do referido fármaco, mediante apresentação de pedido médico, contendo a quantidade e a periodicidade, e em condições que não prejudiquem o seu regular tratamento (1 caixa a cada 28 dias), pelo tempo necessário ao seu tratamento contra depressão. O acórdão transitou em julgado em 17/3/2022 (ID33575839). Cumpre observar que, ao longo da tramitação do mandado de segurança, a ordem judicial foi cumprida por meio de alvará de levantamento de valores depositados pelo ente público em conta bancária específica para esses fins, após comprovação de aquisição do remédio pela impetrante nos estabelecimentos comerciais (modalidade de ressarcimento), enquanto não regularizado o estoque da farmácia, o que ocorreu em outubro de 2022 (ID 40641269) Os documentos apresentados com a inicial demonstram que a impetrante ainda necessita fazer uso do medicamento e que esse não está disponível no estoque da Secretaria de Saúde (ID 77652011 e 77652013). De sua parte, o executado faz juntar, com sua impugnação, Informação Técnica Pericial (ID 78130984), a qual afirma que o valor constante do menor orçamento trazido pela exequente encontra-se acima do teto do Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG e mais ainda em relação ao mesmo fármaco produzido por outro laboratório, comumente conhecido como genérico. Não custa relembrar que a ordem mandamental concedida à ora exequente, transitada em julgado, cuida do fármaco Pristiq®100mg, pelos motivos ali expostos e qualquer outra medicação citada, ainda que possua o mesmo princípio ativo, não se sustenta como arguição para fins impugnativos. Nesse passo, restabelecida a correta equivalência a ser observada, é de clareza solar que o medicamento adquirido em farmácia pela exequente, diga-se, em razão do descumprimento da obrigação de fornecer a medicação pelo ente estatal, nunca alcançará o preço obtido em compra pública. Assim, não procede o argumento acerca da inexigibilidade da obrigação, porquanto o sequestro de verba necessária à aquisição do medicamento se dá apenas em razão do descumprimento da obrigação imposta ao Distrito Federal/Secretaria de Saúde do DF – SES/DF, sendo que referida SES/DF informou, em documento constante no ID 78507696, que a aquisição da medicação Pristiq® 100mg se dá por meio de Ata de Registro de Preços – ARP; que no momento não há ARP vigente que contemple o item e que estima-se que a conclusão do processo licitatório se dê, no mínimo, em 5 (cinco) meses, quando somente então o Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial poderá fornecer o fármaco à exequente. Por consequência, rejeita-se a tese de não observância ao Tema 1234 do STF, porquanto a obrigação estabelecida no título judicial não foi comutada pelo descumprimento do ente estatal, que continua sendo a de fornecer o medicamento à exequente. Além disso, a matéria estabelecida pelo referido tema cuida basicamente da fixação de competência nas esferas federal, estadual e municipal, nas demandas judiciais que tenham por objeto fornecimento de fármacos registrados na ANVISA, em especial os de alto custo, mas não incorporados às políticas públicas (padronizados pelo SUS), estabelecendo o critério econômico, calculado segundo o valor anual do tratamento pelo PMVG, como fator para a citada fixação da competência, o que não é a hipótese dos autos. Ante o exposto, rejeito a impugnação manejada pelo Distrito Federal. DEFIRO o pedido de sequestro no valor de R$ 652,62 (seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), referente a 3 (três) caixas do medicamento Pristiq 100mg, conforme o menor valor constante dos orçamentos apresentados pela exequente no ID 77652015, a ser realizado na conta bancária informada pelo executado na petição de ID 78130982. Efetivado o sequestro, comprove a exequente a aquisição do medicamento para fins de ressarcimento, mediante expedição de alvará de levantamento. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025 16:02:35. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator